Tribunal: TJDFT
Processo: 0734731-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0734731-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: W.E DROGARIA E PERFUMARIA LTDA, ELIZEU JOSE DA SILVA, MAISA DA SILVA GOMES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A para reformar a decisão proferida na execução que move em desfavor de W.E DROGARIA E PERFUMARIA LTDA e OUTROS, que indeferiu o pedido de busca patrimonial por meio do sistema CNIB. A agravante sustenta, em síntese, que após diversas tentativas de localizar bens dos executados não logrou êxito na satisfação de seu crédito. Alega que a execução deve garantir a efetividade da tutela jurisdicional, cabendo ao credor utilizar todos os meios legalmente disponíveis para localizar patrimônio do devedor. Defende que a consulta ao CAGED é medida imprescindível para a efetividade da execução e ressalta que a impenhorabilidade salarial não possui caráter absoluto, conforme entendimento consolidado pelo STJ. Ao final, postula a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão. Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1.019, inc. I, do CPC, autoriza o relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal. Para tanto, os requisitos autorizadores são a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cumulativamente, nos termos do art. 300 do CPC. Em juízo de cognição sumária, não se vislumbra a satisfação desses requisitos. Com relação à probabilidade do direito, observa-se que, há menos de um ano, já foi realizada busca patrimonial por meio de cooperação judicial, via sistemas Sisbajud e Renajud. Ressalte-se, ainda, que o CAGED tem por finalidade o registro permanente das admissões e desligamentos de empregados nas empresas submetidas à Consolidação das Leis do Trabalho, não se tratando, portanto, de ferramenta originalmente concebida para a localização de bens penhoráveis. Além disso, como mencionado na decisão de origem, o débito em execução não se enquadra nas exceções à impenhorabilidade de salários previstas no art. 833, § 2o, do CPC/15. Ainda que o STJ tenha relativizado a regra, admitindo a penhora de salários fora das hipóteses taxativas, trata-se de medida reservada a situações excepcionalíssimas, cuja aplicação exige cautela. Nesse cenário, não se mostra razoável desvirtuar a finalidade legal da ferramenta para atender os interesses meramente particulares do exequente. Por fim, não se verifica a presença de risco de dano grave ou de difícil reparação à agravante enquanto aguarda o julgamento deste recurso. Assim, diante da ausência dos pressupostos autorizadores, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Intime-se a agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator